Tribunal: TJDFT
Processo: 0710540-76.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TURBAÇÃO OU ESBULHO IMINENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL DEMASIADAMENTE GENÉRICA. INÉPCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Preceitua o art. 567 do CPC, que "[o] possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito".
2. O interdito proibitório tem por finalidade repelir ameaça à posse exercida pela parte, sendo, portanto, cabível nas situações em que resta comprovado o "justo receio" de ameaça de turbação ou esbulho.
3. Em que pese a argumentação dos apelantes, não existem nos autos quaisquer elementos de convicção aptos a demonstrar a existência de justo receio de turbação ou de esbulho alegado na inicial, vale dizer, não restou comprovada agressão iminente à posse exercida a merecer a tutela preventiva, ônus que lhes cabia, a teor do art. 373, I, do CPC. Meras alegações genéricas não dão ensejo à procedência do pleito possessório.
4. Registra-se, ainda, que o polo passivo da demanda, ainda que se trate de proteção possessória, não pode ficar demasiadamente genérico, sem nenhuma indicação, ainda que diminuta, das pessoas apontadas como violadoras do direito possessório deduzido em juízo.
5. Deve a parte autora indicar quem são os réus, ainda que minimamente, sob pena de ser proferido provimento judicial a valer contra toda e qualquer pessoa.
6. RECURSO DESPROVIDO.